Tribunal: TJDFT
Processo: 0021483-62.2010.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO NA FORMA DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. DISCORDÂNCIA DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO HERDEIRO CREDOR E PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de inventário em arrolamento sumário que homologou o esboço de partilha retificado, constando a adjudicação do imóvel ao herdeiro credor para quitação de dívida adquirida pela falecida.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. A decisão proferida na ação de inventário e partilha pode ser enfrentada por meio do recurso de agravo de instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, sob pena de preclusão.
4. Uma vez preclusa a matéria passível de enfrentamento por meio de agravo de instrumento, descabe reagitar a questão em sede de apelação.
5. Apelo não conhecido.